Tribunal: TJSP
Processo: 2184010-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – LOCAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Possibilidade de penhora de cotas sociais em nome do executado. Inteligência dos arts. 835, IX, do CPC, e art. 1.062 do Cód. Civil. Execução que se processa no interesse do credor. RECURSO DESPROVIDO.